Tribunal: CARF
Processo: 10650.901219/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS/COFINS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS. NÃO INCIDÊNCIA. RE N° 606.107/RS. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELO CARF.
Conforme decisão definitiva do STF, com repercussão geral reconhecida, no RE n° 606.107/RS, é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS, entendimento que deve ser reproduzido por este Conselho nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do RICARF/2015.
INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO-CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE 30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos antes de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10650.901219/2010-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.410 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios
suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS/COFINS
SOBRE OS VALORES RECEBIDOS. NÃO INCIDÊNCIA. RE N°
606.107/RS. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELO CARF.
Conforme decisão definitiva do STF, com repercussão geral
reconhecida, no RE n° 606.107/RS, é inconstitucional a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores
recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a
terceiros de créditos de ICMS, entendimento que deve ser reproduzido
por este Conselho nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do
RICARF/2015.
INSUMOS.
CONCEITO.
STJ.
RESP.
1.221.170/PR.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições
ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.901219/2010-15
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
O
FRETE.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO
EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for
essencial ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e
confere direito à apropriação de crédito se este for objeto de incidência
da contribuição, ainda que o insumo transportado receba tratamento
tributário diverso.
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
BENS
ADQUIRIDOS ANTES DE 30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens
adquiridos antes de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n°
10.865/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) em negar
provimento ao recurso quanto GLP, óleo diesel, câmaras e pneus; Conservação patrimonial,
segurança e meio ambiente - outros (diferentes de melhoria, recuperação e monitoramento de
área ambiental); outros bens e serviços não consumidos nem aplicados no processo produtivo;
investimentos ativados; bens ativáveis - itens 2.1, 3, 4, 5 e 6.1 do Relatório Fiscal Parcial -
Crédito Extemporâneo I, de 2003 - PIS e no item 6 do Relatório Fiscal Parcial - Crédito
Extemporâneo I, de 2004 - PIS/COFINS; encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado;
e encargos de depreciação de bens adquiridos após 30/04/2004; ii) dar provimento quanto a
Conservação patrimonial, segurança e meio ambiente relativas a melhoria, recuperação e
monitoramento de área ambiental; Pesquisas, melhorias, experiências e Centro de pesquisas que
se referem na verdade sobre a melhoria nos processos produtivos; ferros mecânicos, aço carbono
e/ou ferro construção utilizados no processo produtivo; troca de mangas do FT 06; cessão de
créditos de ICMS para excluir da base de cálculo; e encargos de depreciação dos centros de
custos AGU - Abastecimento e Tratamento de Água e ENE - Subestação Energia Elétrica.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
João Paulo Mendes Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento PER e Declarações
de Compensação Dcomp de débitos, cujo crédito totaliza R$ 11.625.805,30,
oriundo de Cofins não cumulativo exportação, referente ao 4o Trimestre
2006 (fl. 4). As declarações foram transmitidas através do programa
PER/DCOMP, conforme abaixo:

Da verificação da legitimidade do crédito solicitado resultaram os seguintes
relatórios:
RELATÓRIO FISCAL PARCIAL CRÉDITO EXTEMPORÂNEO I, DE 2004
– PIS/COFINS, que consolida as glosas na base de cálculo do crédito
extemporâneo, de 2004, apropriado em dezembro de 2006 (cópia às fls. 232
a 245);
RELATÓRIO FISCAL PARCIAL CRÉDITO EXTEMPORÂNEO I, DE 2005
– PIS/COFINS, parte integrante do Auto de Infração processo no
13646.000133/201012, cujo objeto é o ajuste da base de cálculo do crédito
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

extemporâneo, de 2005, apropriado em dezembro de 2006 (cópia às fls. 246
a 269);
RELATÓRIO FISCAL PARCIAL CRÉDITO EXTEMPORÂNEO I, DE 2006
– PIS/COFINS, parte integrante do Auto de Infração, processo no
13646.000431/201011, cujo objeto é o ajuste da base de cálculo do crédito
extemporâneo, de janeiro a novembro de 2006, apropriado em dezembro de
2006 (cópia às fls. 270 a 297);
RELATÓRIO FISCAL PISCofins2006, parte integrante do processo no
13646.000132/201159, que consolida as glosas na base de cálculo do
crédito do ano calendário de 2006, considerando inclusive as glosas do
crédito extemporâneo tratadas nos relatórios acima;
RELATÓRIO FISCAL PIS COFINS NÃO CUMULATIVO – 4o TRIMESTRE
DE 2006 (constante das Informações Complementares da Análise do
Crédito do Despacho Decisório), parte integrante do presente processo, que
trata do ressarcimento/compensação do crédito do 4o trimestre de 2006.
Os citados relatórios discriminam as glosas segundo os tópicos abaixo:
1 Bens utilizados com insumos
1.1 – Aquisições não oneradas pela contribuição
1.1.1 –Óleo diesel e Gás Liquefeito de Petróleo – GLP
1.2 – Conservação Patrimonial, Segurança, Meio Ambiente
1.3 – Pesquisas, Melhorias, Experiências
1.4 – Bens não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo
2 – Serviços Utilizados como Insumos
2.1 – Gastos Ativados Inseridos nos Serviços Utilizados como Insumos
2.2 – Conservação Patrimonial e Melhoria de Processos
3 Despesas de Energia Elétrica (não houve glosa)
4 Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica
5 Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda (não houve glosa)
6 –Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de
Depreciação)
6.1 centros de custo AGU e ENE
6.2 – Bens não utilizados na fabricação dos produtos vendidos
6.3 – Bens formados por meio de aquisições de peças e serviços
adquiridos antes de 30/04/2004
6.4 Imobilizados adquiridos ou montados antes de 01/05/2004
6.5 Bens Adquiridos por meio do RECAP
7 devoluções de vendas sujeitas à alíquota de 1,65% e 7,6% (não houve
glosa)
8 – Ajustes de créditos (créditos extemporâneos em 12/2006)
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

9 – Créditos na Importação

De acordo com o Relatório Fiscal PIS COFINS NÃO CUMULATIVO – 4o
TRIMESTRE 2006, observa-se o seguinte:
a) o resultado das análises anuais do crédito extemporâneo I (crédito
apropriado em dezembro de 2006), foi consolidado conforme a tabela
abaixo:

b) a recomposição do crédito em separado mercado interno e externo, após
ajustes é a seguinte:

c) a composição do crédito relativo a Cofins não cumulativo exportação
indicado no PER, antes e após as glosas, é a constante na tabela abaixo:

Com base nos relatórios acima, a DRFUberaba/MG emitiu Despacho
Decisório de fl. 7, por meio do qual foi deferido o crédito no valor de
R$9.098.396,60, insuficiente para compensação dos débitos informados pela
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

requerente, razão pela qual foram parcialmente homologadas as Dcomp de
nos
36871.26779.221206.1.3.090640,
24020.20993.240907.1.7.090080,
28779.53674.231007.1.7.097098 e não foram homologadas as Dcomp de nos
09154.31057.240907.1.7.098716,
18382.71986.240907.1.7.090202,
32359.05112.231007.1.7.099464,
38788.58960.231007.1.7.090221
e
11130.04128.231007.1.3.095200.
Não houve crédito a ser ressarcido para o PER no
18038.37509.231007.1.5.099053.
Cientificada do mencionado Despacho Decisório, em 17/05/2011 (fl. 13), a
contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade, em 15/06/2011,
na qual alega preliminarmente a impossibilidade de modificação da base de
cálculo da contribuição em sede de declaração de compensação. E, após as
demais razões de defesa oferecidas, requer:
Por todo o exposto, seja com base nas preliminares, seja com
fundamento nas razões de mérito, conclui-se que deve o r. despacho
decisório ser modificado "in totum", para o fim de reconhecer o
direito creditório da requerente, nos termos acima expostos (i)
cancelando-se as glosas realizadas na apuração dos créditos da
contribuição ao PIS; (ii) determinando-se a exclusão dos montantes
recebidos em contrapartida à cessão dos créditos do ICMS, da base de
cálculo daquela exação; (iii) homologando-se integralmente as
compensações realizadas pela requerente, nos autos dos processos n.
10650.900717/201113, 10650.900711/201146, 10650.900726/201112,
10650.900712/201191, 10650.900713/201135, 10650.900727/201159,
10650.900728/201101 e 10650.900729/201148; e (iv) cancelando-se
as respectivas Cartas Cobrança.
Protesta a requerente provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a produção de perícia e a juntada de
documentos.
Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto n.
70235, de 6.3.1972, a requerente informa que a matéria objeto desta
manifestação de inconformidade não foi submetida à apreciação
judicial.
Ao presente foram apensados os processo de cobrança dos débitos
indevidamente compensados (fls. 197 a 208 ).
Face à ausência de certos elementos nos autos, o processo foi enviado a
DRF de origem para instrução e esclarecimentos, conforme Despacho de
Diligência (fls. 211 e 212). Os autos retornaram com os documentos de fls.
213 a 297, cuja ciência foi dada à interessada em 23/02/2012, conforme
Termo de Comunicação de fls. 298 e 299.
A requerente apresentou razões adicionais de defesa às fls. 302 a 319.

A decisão de primeira instância foi unânime pela procedência parcial da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006

Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Não atendidos os requisitos legais de admissibilidade, indefere-se pedido de
juntada de novas provas e, uma vez que os elementos contidos nos autos são
suficientes para o deslinde da questão, é prescindível a realização de perícia
ou diligência.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006

INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS.
INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não
cumulativo, créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos,
assim entendidos as matérias primas, os produtos intermediários, o material
de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda são considerados insumos e dão direito ao crédito.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação, somente em relação às máquinas e aos equipamentos
adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda, ou
na prestação de serviços.

CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DO PIS/PASEP.
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base
de cálculo para a contribuição.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que repisa os argumentos constantes da Manifestação de Inconformidade.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

1) Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

2) Da preliminar
A Recorrente questiona a possibilidade de modificação da base de cálculo da
contribuição em sede de procedimento de análise de pedido de ressarcimento e declaração de
compensação, pois sustenta que a inserção das receitas de cessão de créditos de ICMS em sua
base de cálculo demandaria a realização de lançamento de ofício por se tratar de verdadeira
constituição do crédito tributário, colacionando jurisprudência administrativa.
Sucede que, por ocasião da análise dos pedidos de ressarcimento e das declarações
de compensação, é dever da autoridade administrativa apurar a certeza e a liquidez dos créditos
pleiteados, o que não prescinde da apuração da correta base de cálculo da contribuição, conforme
documentação contábil e fiscal de suporte, de modo a se verificar o valor do crédito passível de
ressarcimento. Corroborando este entendimento, veja-se o seguinte julgado da Câmara Superior
deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
MONTANTE
SOLICITADO.
REDUÇÃO. APURAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DEVIDO. BASE DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO,
LANÇAMENTO.
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade
Administrativa apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado,
mediante a apuração da contribuição devida, com base na documentação
contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da respectiva legislação
tributária, efetuando o ressarcimento/compensação apenas e tão somente do
saldo credor a favor contribuinte, inexistindo obrigação legal de
lançamento de ofício da diferença entre o valor da contribuição devida,
considerado pelo contribuinte, e o valor apurado por aquela autoridade e
que implicou na redução do total pleiteado/compensado.

Trata-se da aplicação do entendimento que deu azo à edição da Súmula CARF no
159, cujo verbete dispõe que não é necessária a realização de lançamento para glosa de
ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na
base de cálculo das contribuições.
Destarte, não assiste razão à Recorrente.

3) Do mérito
3.1 ) Da cessão de créditos de ICMS
A fiscalização procedeu à inserção dos valores recebidos a título de cessão de
créditos de ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins, ao que se insurge a
Recorrente sob a alegação, em síntese, de que tal cessão, sem ágio ou com deságio, não possui
natureza jurídica de receita, mas de ingressos financeiros, o que lhe retira do campo de
incidência das mesmas.
Ao tema, considerando se tratar de empresa exportadora de minério, por força do
disposto no art. 62, §2o do Anexo II do RICARF/2015, cumpre a este Relator apenas reproduzir
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

o que restou decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE n° 606.107/RS, no qual se
firmou a tese de que É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a
terceiros de créditos de ICMS.
Destarte, verifico que assiste razão à Recorrente e voto no sentido de excluir os
valores recebidos a título de cessão de créditos de ICMS da base de cálculo da contribuição para
o PIS e da Cofins.

3.2) Dos créditos da não-cumulatividade
3.2.1) Do ônus da prova
Ab initio, convém assentar que, em processos de restituição/compensação, em que
se discute o direito creditório do contribuinte, o ônus de provar a existência deste direito, bem
como a certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de imputação fiscal
e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação fiscal da empresa
ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao reconhecimento do
direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio contribuinte, incumbe a ele o ônus de
provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais caminha
pacífica neste sentido:

“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

3.2.2) Do conceito de insumo
Merece registro o fato de que parcela relevante das glosas de créditos decorrentes
da não cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais ensejaram na
negativa de direito ao ressarcimento ou à compensação destes valores, está correlacionada ao não
reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como insumos da atividade
empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Analisando-se o Relatório Fiscal, bem como a decisão de piso, nota-se que o
conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base de cálculo das contribuições
sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria Receita Federal do Brasil após
o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por este Conselho, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO
E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na
IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo
e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-
EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.(grifo nosso)

Com o fim de melhor esclarecer as repercussões da decisão, foi exarado o Parecer
Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, que amplificou o espectro para a
apropriação de créditos sobre insumos na atividade dos contribuintes:

CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Nesta direção tem caminhado a jurisprudência deste Conselho, a exemplo dos
seguintes julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

“COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.” (Acórdão n. 9303008.216, Rel. Cons. Andrada
Marcio Canuto Natal, unânime em relação ao conceito, sessão de
20.fev.2019) (grifo nosso)

“CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda. (Acórdão n. 9303008.213, Rel. Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas, unânime em relação ao conceito, sessão de 20.fev.2019)
(grifo nosso)

3.2.3) Das glosas
3.2.3.1) GLP, óleo diesel, câmaras e pneus
As aquisições dos itens em epígrafe tiveram os respectivos créditos glosados
porque foram realizadas com alíquota zero da contribuição, nos termos do §2°, inciso II do art.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

3° da Lei n° 10.833/2003, por se tratarem de produtos sujeitos à incidência monofásica. Em
primeira instância, a Recorrente alegou que a monofasia, aplicável aos derivados de petróleo, nos
termos da Lei n° 9.718/98, e às câmaras e pneus, nos termos da Lei n° 10.485/2002, concentra
nos fabricantes e importadores a tributação de todas as etapas seguintes da cadeia, submetendo-
os a alíquotas majoradas. Assim, tratar-se-ia de incidência antecipada e não de estarem as
operações subsequentes não sujeitas à incidência da contribuição. Afirma ainda que a menção
expressa a combustíveis e lubrificantes, contida no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
significa que a hipótese de creditamento alberga os insumos cuja tributação siga o regime
monofásico.
A decisão recorrida pareceu acolher a tese do contribuinte, mas deixou de
reconhecer o direito creditório, por entender que os bens não são insumos da sua atividade,
porquanto sejam empregados em “atividade alheia à produção dos produtos por ela
comercializados”. Veja-se:
Isso porque, no caso concreto, os materiais em comento (combustíveis,
pneus e câmaras de ar), utilizados em máquinas, equipamentos e veículos
empregados na lavra do pirocloro e no transporte do minério até a unidade
industrial de produtos finais de nióbio destinados à venda, não se
enquadram no conceito de insumo, não gerando, conseqüentemente, direito
a crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins.
Ademais, de acordo com esclarecimentos da fiscalização, ratificados na
peça impugnatória, a contribuinte não possui atividade de mineração, na
qual notadamente são empregados guindastes e caminhões, que consomem
combustíveis, pneus e câmaras de ar.
Referida atividade está a cargo exclusivamente da Companhia Mineradora
do Pirocloro de Araxá – COMIPA, que deposita o minério vendido em silo
de alimentação de correia transportadora da CBMM.

A Recorrente se insurge contra o julgado, acusando-o de fazer afirmações acerca
do processo produtivo sem lastro em provas e de ter inovado na fundamentação para as glosas.
Afirma que a CBMM adquire, ela própria, os combustíveis, lubrificantes, câmaras e pneus de
que necessita, reportando-se ao Anexo 3 da peça recursal. Segundo alega, o GLP alimenta
fornos, gera vapor em caldeiras, aquece e cura refratários. Ademais, câmaras e pneus seriam
empregados em empilhadeiras, carregadeiras e caminhões para carga e descarga de insumos,
matéria prima e produtos intermediários e finais.
De início, cumpre-me ressaltar que, em se tratando da análise da procedência de
direito creditório, é lícito ao julgador administrativo suscitar fundamento diverso daquele
adotado pela autoridade fiscal para a glosa de créditos, posto que não se está diante de imputação
ou acusação fiscal consubstanciada em Auto de Infração, mas de mera aferição da procedência
do crédito pleiteado pelo contribuinte. Assim, verificada pela autoridade julgadora a existência
de fundamento legal de oposição ao crédito postulado, é dever de ofício considerá-lo, pois
incumbe à autoridade administrativa realizar verdadeiro controle de legalidade do ato praticado
anteriormente.
Isto posto, passando-se à análise da descrição do processo produtivo desenvolvido
pela Recorrente, com base nas alegações formuladas e no laudo de funcionalidade apresentado, e
em cotejo com as descrições das mercadorias constantes da relação de notas fiscais objeto de
glosa, as quais se encontram nos Anexos I e II do Auto de Infração (processo administrativo n°
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

10650.721694/2011-82), é de se concluir que os itens glosados são essenciais ao processo
produtivo de mineração. O GLP e o óleo diesel tem emprego direto nas etapas da produção,
servindo de combustível para fornos, caldeiras, aquecedores, empilhadeiras, carregadeiras e
caminhões e as especificações das câmaras e pneus glosados, assim como constam nas notas
fiscais, são compatíveis com as alegações de que são empregadas nestes tipos de máquinas e
veículos utilitários.
O óbice ao creditamento apontado pela decisão recorrida reside no fato de que as
atividades de lavra e transporte, em que se aplicariam tais insumos, não seriam exercidas
diretamente pela Recorrente, mas pela Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá –
COMIPA. Trata-se de companhia constituída pela Recorrente e pela Companhia Agrícola de
Minas Gerais - CAMIG (atual Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
CODEMIG), com o objetivo de melhor aproveitar a lavra do pirocloro e de outros minerais de
colômbio. Segundo os documentos juntados e as informações contidas nas peças recursais, a
Recorrente possui acordo firmado através de escritura pública com a COMIPA, em que esta se
obriga a vender todo o minério produzido à Recorrente, que por sua vez adquiriu todo o
maquinário necessário à lavra e o aluga à COMIPA.
Ora, como informa a própria Recorrente, o processo produtivo de mineração do
nióbio por ela desenvolvido se inicia após a lavra, desde o recebimento do minério até a
expedição dos produtos finais de nióbio, compreendendo as etapas de concentração, sinterização
ou calcinação, desfosforação, metalurgia, britagem e embalagem. O laudo de funcionalidade, em
seus itens 20 a 58, contém a descrição de cada uma destas etapas, explicitando ainda a aplicação
do GLP e do óleo diesel ao processo produtivo, o que inclui o abastecimento das máquinas e
veículos em que são utilizados os pneus e câmaras. Desta maneira, não vislumbro haver
quaisquer elementos nos autos, e tampouco na decisão recorrida, que permitam concluir que a
utilização destes insumos tenha se dado nas etapas de lavra e transporte do minério até as
instalações da CBMM, a cargo da COMIPA. Trata-se de insumos também pertinentes à fase
posterior de mineração e cujas notas fiscais de aquisição estão emitidas em nome da Recorrente.
Superado este fundamento, impera reconhecer que o creditamento em questão
esbarra no óbice legal à apropriação de créditos por aquisição de bens sujeitos à alíquota zero das
contribuições, ainda que os bens tenham sido objeto de incidência monofásica na origem da
cadeia, a teor do §2o , inciso II, do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, com as
alterações da Lei n° 10.865/2004, in verbis:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (grifo nosso)

Há expressa vedação legal à apuração de créditos oriundos das aquisições de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, nos termos do dispositivo legal
transcrito. Trata-se de obstáculo colidente com as alegações recursais de que o creditamento é
possível em razão dos bens estarem sujeitos à “incidência antecipada”, abrangendo toda a cadeia,
ainda que a alíquota nas etapas posteriores seja zero. O que a Lei permite é o creditamento em
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

relação às aquisições em que a contribuição tenha sido objeto de pagamento e não apenas de
incidência indireta. E é este o entendimento que vem sendo esposado por este Colegiado, a
exemplo dos recentes Acórdãos n° 3401-006.224 e 3401-004.477.
A jurisprudência majoritária do STJ tem sido assente em confirmar que a tese de
que a incidência monofásica é técnica de tributação incompatível com a sistemática de apuração
de créditos da não-cumulatividade de PIS e COFINS. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. ART. 17 DA LEI
11.033/2004.
REGIME
MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia,
consignou: "Posteriormente, a Segunda Turma, ao julgar o REsp
1.267.003/RS, decidiu rever sua orientação quanto ao segundo
fundamento, passando a entender que o art. 17 da Lei 11.033/04 não
teria aplicação exclusiva ao Regime Tributário para o Incentivo à
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO. Nesse
mesmo precedente, compreendeu-se, também, não ser possível o
aproveitamento de créditos pela incompatibilidade de regimes - a
tributação monofásica, com alíquota concentrada na atividade de venda,
não permite o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições
incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de
Incidência Não -Cumulativo - e pela especialidade de normas, haja vista
que a inserção em Regime Especial de Tributação Monofásica afasta a
aplicação da regra gral do art. 17 da Lei 11.033/2004 e do art. 16 da Lei
11.116/2005, e por especialidade, chama a incidência do art.3°, I, "b" da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que vedam o creditamento. (...)
Feitas essas considerações, filio-me ao entendimento de que a técnica do
creditamento é incompatível com a incidência monofásica do tributo
porque não há cumulatividade.
Inaplicável, portanto, à impetrante, por incompatibilidade de regimes e
por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei
11.033/2004, e 16, da Lei 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se
restringe ao regime não-cumulativo." 2. O entendimento alhures
encontra-se pacificado na jurisprudência da Segunda Turma do STJ,
segundo o qual o regime de tributação monofásica é incompatível com o
direito ao creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1806338/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. PIS E COFINS. LEI 11.033/2004,
ARTIGO
17.
REGIME
MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de
origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente
fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado.
2. Impende registrar que o entendimento adotado no REsp 1.051.634/CE
não consubstancia o posicionamento desta Segunda Turma do STJ. 3. O
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia, consignou: "As receitas da
impetrante decorrentes da venda de veículos estão sujeitas ao regime
monofásico. Daí que inexiste crédito aproveitável, conforme precedentes
do Superior Tribunal de Justiça (...) No mesmo sentido: RE 762.892 AgR,
r. Min. Luiz Fux, 1a Turma do STF em 24.03.2015(...). Além disso, "a
incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a
técnica do creditamento" (fl. 322-324, e-STJ).
4. O entendimento do acórdão recorrido encontra-se pacificado na
jurisprudência da Segunda Turma do STJ, segundo o qual inexiste
direito a creditamento, por aplicação do princípio da não
cumulatividade, na hipótese de incidência monofásica do PIS e da
Cofins, porquanto inocorrente, nesse caso, o pressuposto lógico da
cumulação.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
(AREsp 1530466/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO
STJ. PIS E COFINS. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004. REGIME
MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA No 568 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência esta Corte, o disposto no art. 17 da Lei
11.033/2004 não possui aplicação restrita ao Regime Tributário para
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária -
REPORTO (STJ, AgRg no REsp 1.433.246/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 02/04/2014; REsp
1.267.003/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de 04/10/2013). Contudo, a incompatibilidade entre a apuração de
crédito e a tributação monofásica já constitui fundamento suficiente para
o indeferimento da pretensão do recorrente. Nesse sentido: STJ, AgRg no
REsp 1.239.794/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de 23/10/2013.
2. É que a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se
compatibiliza com a técnica do creditamento. Precedentes: AgRg no
REsp 1.221.142/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler. Primeira Turma,
julgado em 18/12/2012. DJe 04/02/2013; AgRg no REsp 1.227.544/PR.
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
17/12/2012: AgRg no REsp 1.256.107/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Turma, DJe 10/05/2012; AgRg no REsp 1.241.354/RS,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2012.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1109354/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe
15/09/2017)

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

Ante o exposto, voto pela manutenção das glosas relativas a GLP, óleo diesel,
câmaras e pneus.

3.2.3.2) Conservação patrimonial, segurança e meio ambiente
A Recorrente se insurge contra a manutenção das glosas dos créditos apurados em
relação a despesas com conservação patrimonial, segurança e meio ambiente nas contas
31101301 – Manutenção Civil, 31101315 – Melhorias em Segurança, 31101406 – Pro-Araxa,
31101204 – Material de Segurança, 31101309 – Melhoria Recuperação e Monitoramento de
Área Ambiental, 31101406 – Pró Araxá, e 31101314 – Manutenção de Barragem, pois não se
conformariam ao conceito de insumos.
Em relação às despesas com manutenção civil, a Recorrente informa tratar-se de
gastos com a manutenção rotineira das instalações produtivas, como cimento, britas, correntes,
ganchos, cabos, suportes, rolamentos, telhas, pregos, etc. destinados a reparos periódicos como
substituição de telhas e pequenos serviços. Alega permitirem o creditamento seja por
constituírem verdadeiro insumo do processo produtivo, seja por constituírem benfeitorias
necessárias quando ativados, colacionando julgados do CARF acerca da apropriação de créditos
pelo encargos de depreciação e pela caracterização da remoção de resíduos industriais como
insumos.
De início, ressalto que as aquisições em comento não foram ativadas, tampouco
tiveram créditos apurados sobre os encargos de depreciação na forma do inciso VII do art. 3° das
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2002. Assim, a análise dos pedidos de ressarcimento e respectivas
declarações de compensação, ora submetida a julgamento, levou em consideração as
informações trazidas pela própria contribuinte, não lhe sendo lícito requerer nesta instância o
reconhecimento do crédito relativo a mesma operação sob fundamento diverso, trasmudando o
crédito pela aquisição de insumos em crédito pela apropriação de encargos de depreciação com
base em alegação genérica de que a lei permitiria também esta possibilidade. De fato, as
despesas com materiais e serviços de construção não geram crédito, posto que o creditamento em
relação às construções e benfeitorias se dá pela apropriação dos respectivos encargos de
depreciação, o que não se demonstrou no caso concreto.
A análise da glosa, portanto, passa pelo fato de serem ou não os materiais de
manutenção civil ou predial, como telhas, pregos, vergalhões, tijolos, gesso, etc. insumos do
processo produtivo da Requerente. Parece-me claro, à vista dos esclarecimentos prestados que,
embora importantes para a conservação das instalações prediais, inexiste relação de
essencialidade entre o emprego destes produtos e o processo produtivo de mineração e
metalurgia desenvolvido. As despesas desta natureza são de caráter geral e não guardam estrita
correspondência com a atividade produtiva, sendo pertinentes a qualquer tipo de edifício,
produtivo, administrativo e até mesmo residencial, não se insculpindo nem mesmo no amplo
conceito de insumo delineado pelo STJ, raciocínio que se estende às despesas com pintura de
prédios.
Quanto às despesas com melhorias em segurança, alega-se genericamente serem
destinadas à segurança do pessoal e à equipamentos de proteção individual, sem contudo se
individualizar minimamente a aplicação dos itens adquiridos. Ocorre que os itens contabilizados
sob esta rubrica são dos mais diversos e incluem até mesmo rodas para carros, além de chapas,
vigas, calhas, perfis de aço, exaustores, parafusos, etc., os quais não são itens reconhecidamente
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

empregados na segurança do pessoal, com base apenas em sua descrição. Destarte, a Recorrente
não se desincumbiu de demonstrar o que alegou, razão porque devem ser mantidas as glosas.
Em relação às despesas com melhoria, recuperação e monitoramento de área
ambiental, alega serem relativas à obtenção e manutenção de licenças ambientais, requisito legal
indispensável ao exercício de sua atividade. De fato, verifico que a totalidade das aquisições sob
esta rubrica são de gesso industrial, material aplicado no tratamento do solo. Assim,
considerando que a atividade desenvolvida é sujeita a regulação, especialmente a ambiental,
tenho por caracterizado o critério da relevância em relação a estes itens, razão porque voto pela
reversão das glosas neste ponto. Raciocínio idêntico pode ser desenvolvido em relação às
despesas com manutenção das barragem de rejeitos, as quais se revestem dos critérios da
essencialidade e relevância, posto que, além de intrínsecas ao processo produtivo da mineração,
o qual delas não prescinde, decorrem igualmente de imposições da legislação regulatória mineral
e ambiental.
Ante o exposto, voto pela reversão das glosas referentes às despesas com (a)
melhoria, recuperação e monitoramento de área ambiental e (b) e pela manutenção das demais
glosas.

3.2.3.4) Pesquisas, melhorias, experiências
As despesas relativas aos itens em epígrafe foram glosadas porque no entender da
fiscalização estariam dissociadas do processo produtivo, destinadas apenas a otimizá-lo.
Contudo, a Recorrente elucidou a contento a aplicação ao processo produtivo, inclusive mediante
fotografias, de itens adquiridos sob a rubrica melhoria de processos: célula de cargas para
balanças, responsável pela pesagem de produtos intermediários e finais, mangotes utilizados em
saídas de bombas de transferência de concentrado de nióbio, estrutura de sustentação do fundo,
cilindro pneumático, misturador e suas correntes, correia transportadora, filtros-prensa, cavalete
para válvula guilhotina, chapa A36 para translado do cadinho do forno, moldes (formas) para
areia de proteção, spools (bobinas) de tubulação, redução flangeada para recalque, tubos SCH
40 1.1/4”, tubos SCH 40 3⁄4”, tubos SCH 1⁄2” e mesa de rolos.
Da análise das alegações formuladas, fotografias juntadas e relação de notas
fiscais glosadas, verifico assistir razão à Recorrente quanto à essencialidade dos itens para o
desenvolvimento do processo produtivo, posto que aplicáveis diretamente a ele pelo emprego na
linha de produção. Deste modo, voto pela reversão das glosas em relação a estes itens.

3.2.3.5) Bens e Serviços não consumidos nem aplicados no processo produtivo
Neste item a Recorrente se insurge contra as glosas sobre os vergalhões
designados como ferros mecânicos, aço carbono e ou ferro construção, os quais seriam utilizados
para tamponamento de furos dos fornos elétricos, por onde a escória e o metal são vazados na
forma líquida, tendo sido juntadas fotografias que demonstram a aplicação. Assim, tendo sido
demonstrada a aplicação direta destes itens ao processo produtivo, devem ser revertidas as glosas
sobre ferros mecânicos, aço carbono e/ou ferro construção.

Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

3.2.3.6) Gastos ativados inseridos como insumos
A fiscalização glosou créditos apropriados sobre alguns bens e serviços
imobilizados. Como ativos imobilizados geram créditos incidentes somente sobre os encargos de
depreciação, não poderiam gerar créditos no momento da aquisição, pois não representam
despesas do exercício. Mas, segundo o Relatório Fiscal, a contribuinte apurou crédito sobre o
mesmo bem ou serviço duas vezes, no momento da aquisição e nos encargos de depreciação.
A Recorrente afirma que apurou crédito apenas no momento da aquisição, o que
está errado, mas alega que não apurou os créditos em duplicidade pelas quotas de depreciação.
A decisão de piso manteve a glosa por carência probatória, pois a Recorrente fez juntar planilha
que não seria capaz de demonstrar sozinha a não ocorrência do creditamento em duplicidade. Em
sede de Recurso Voluntário, verifico que a empresa apenas reproduziu os argumentos antes
aduzidos, sem trazer novos elementos capazes de superar a dita carência probatória.
Considerando que houve reconhecimento expresso na manifestação de
inconformidade de que os créditos foram apurados na aquisição dos itens, quando deveriam sê-lo
pelas quotas de depreciação, após ativação, reputo acertada a glosa e voto por sua manutenção.

3.2.3.7) Bens ativáveis
A fiscalização glosou (itens 2.1, 3, 4, 5 e 6.1 do Relatório Fiscal Parcial – Crédito
Extemporâneo I, de 2003 – PIS e no item 6 do Relatório Fiscal Parcial – Crédito Extemporâneo
I, de 2004 – PIS/COFINS) créditos apurados sobre a aquisição de máquinas, equipamentos,
partes ou peças que, individualmente ou agregados a instalações ou a outros ativos, contribuiriam
para o resultado de vários exercícios. Segundo a autoridade fiscal, não seriam peças de reposição
que se desgastam em período inferior a doze meses e, por isto, representariam acréscimo de vida
útil do ativo ao qual foram agregados, além de possuírem valor expressivo, muito superior
àquele previsto na legislação (Regulamento do Imposto de Renda):
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não
poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o bem
adquirido tiver valor unitário não superior a trezentos e vinte e seis
reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não
ultrapasse um ano (Decreto Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no
8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei
no 9.249, de 1995, art. 30).
§ 1° Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do
limite a que se refere este artigo, a exceção contida no mesmo não
contempla a hipótese onde a atividade exercida exija utilização de um
conjunto desses bens.
§ 2° Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das
melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano,
deverá ser ativado para ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506,
de 1964, art. 45, § 1o). (grifo nosso)

Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

Os critérios definidos pela legislação para a ativação de bens e serviços são
alternativos, aplicando-se o critério de aumento da vida útil apenas aos insumos que superem o
valor máximo previsto em regulamento. Analisando-se o Relatório Fiscal, verifico que os itens
glosados superam em muito valor mínimo estabelecido, de maneira que o tratamento contábil
deva ser aferido à luz do critério da vida útil ou seu acréscimo, o que, na hipótese, não se logra
com base na mera descrição dos bens.
Considerando-se que a Recorrente não demonstrou efetivamente a natureza dos
bens adquiridos, em face do valor, da descrição, da vida útil e do impacto na vida útil dos
equipamentos a que são agregados, resumindo-se a imputar ao Fisco este dever, mesmo em se
tratando de pleito de direito creditório, em que, repita-se, incumbe ao postulante a prova do
crédito, reputo acertado o entendimento de que estes bens deveriam ter sido apurados pelos
encargos de depreciação e não pelo custo de aquisição. E não é cabível ao contribuinte invocar o
crédito fundamento diverso, dissociado da apuração contábil efetivamente realizada, já em sede
de contencioso administrativo.
Por isto, voto pela manutenção das glosas relativas a aquisição dos itens ativáveis.

3.2.3.8) Conservação patrimonial e melhoria de processos
Neste item, a Recorrente se insurge contra a glosa sobre a “troca de mangas do
FT-06”. Trata-se de sistema de filtro de mangas utilizado para coleta do pó arrastado pelo
sistema de exaustão, o qual retira o excesso de pó em suspensão dentro da unidade produtiva,
separando-o do ar antes da emissão para o ambiente, de índole ocupacional e ambiental. Foi
juntada fotografia do aparelho em funcionamento na planta que demonstra sua aplicação direta
ao processo produtivo desenvolvido pela Recorrente, de maneira que verifico presentes a
essencialidade, bem como a relevância do item para atendimento à legislação de segurança do
trabalho e ambiental. Deste modo, voto pela reversão das glosas em relação ao item “mangas do
FT-06”.

3.2.3.9) Créditos sobre encargos de depreciação
3.2.3.9.1) AGU – Abastecimento e Tratamento de Água e ENE – Subestação
Energia Elétrica
A Recorrente se insurge contra a glosa de encargos de depreciação sobre centros
de custo considerados apenas indiretamente relacionados à produção, como AGU –
Abastecimento e Tratamento de Água e ENE – Subestação Energia Elétrica. O fato da água e da
energia elétrica serem aplicadas aos demais setores da empresa e não estritamente à produção foi
o fator determinante para a glosa segundo a fiscalização.
Acerca dos créditos oriundos dos encargos de depreciação de máquinas e
equipamentos, os incisos III do §1o e VI do caput do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e n°
10.833/2003, assim dispõem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

VI- máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda, ou na prestação de serviços;
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no art. 2o sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês; (grifo nosso)

Alega a Recorrente que os equipamentos do sistema de bombeamento de água e
da Subestação Energia Elétrica são essenciais para o fornecimento de água à linha de produção e
para adequar corrente e tensão recebidas da CEMIG para os níveis exigidos pela atividade
industrial. É patente que as atividades de mineração e metalurgia demandam altas quantidades de
água e energia elétrica, razão porque as empresas deste ramo possuem sistemas e subestações
próprios, como é o caso da Recorrente. Parece-me que o fato da água e da energia elétrica serem
utilizadas nos demais setores da empresa, como administração, restaurante, ruas, etc., passar pelo
sistema de bombeamento e pela subestação local não desconfigura o fato de que as máquinas e
equipamentos que dotam estes sistemas foram adquiridos para utilização na produção dos bens
destinados à venda.
A existência destes sistemas não se justifica senão pela necessidade dos
específicos níveis de água e de tensão e corrente elétricos exigidos pela linha de produção. A
existência dos sistemas seria irrelevante do ponto de vista dos demais setores da empresa, mas é
condição essencial para o funcionamento da linha de produção. Logo, pode-se afirmar que os
bens que compõem o sistema de bombeamento de água e a unidade elétrica são sim utilizados na
produção dos bens finais, de maneira que não se pode obstar o creditamento em relação à sua
depreciação.
Pelo exposto, no ponto, voto pela reversão das glosas.

3.2.3.9.2) Encargos de depreciação de outros bens do ativo imobilizado
Trata-se da glosa de créditos apurados sobre a depreciação de itens como caixa
d’água, rádio, armário, aparelho de ar condicionado, motosserra, poltrona, mesa, frigobar,
cadeira, monitor, gaveteiro, bote náutico, câmara digital, estante, persiana e televisor que,
segundo afirma a fiscalização, não foram utilizados na fabricação dos produtos vendidos,
entendimento confirmado pela decisão recorrida.
Segundo alega a Recorrente, entretanto, os bens seriam imprescindíveis ao
processo produtivo, a exemplo do ar condicionado GREE K-7 4100 utilizado no centro de
operações responsável por manter a temperatura adequada ao funcionamento dos equipamentos
eletroeletrônicos, fato que restou atestado por relatório da fiscalização. Acrescenta que os
“armários diversos” servem para acondicionamento de ferramentas de trabalho e EPI’s, que os
“rádios de comunicação” viabilizam a comunicação entre os operadores do processo produtivo e
a sala de comando e que a “moto-serra” é necessária ao corte dos eletrodos no processo
industrial, reclamando o fato de que a fiscalização deveria ter examinado minuciosa e
pormenorizadamente os diversos bens.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

Em diligência determinada pelo CARF no processo administrativo n°
13646.000259/2005-20, da mesma empresa, informou-se a aplicação de alguns dos itens
glosados ao processo produtivo, o qual reproduzo:

Há ainda planilha contábil dos encargos de depreciação com a aplicação dos bens,
muitas das quais totalmente impertinentes à apropriação de crédito, como “refrigeração de sala
administrativa”, “armazenamento de objetos em geral”, “martelete para limpeza em geral”, etc.
Assim sendo, em relação aos bens citados nos esclarecimentos prestados e nas informações
constantes do relatório, apesar de reconhecer a importância dos itens no desenvolvimento da
atividade da empresa, não é possível se admitir o creditamento em relação a eles, posto que não
se revestem de essencialidade em relação ao processo produtivo, nos termos delineados pela
jurisprudência do STJ. Considerando ainda que os esclarecimentos foram parciais, abarcando
pequena amostra dos bens, em relação àqueles não citados no Recurso Voluntário, olvidou-se a
Recorrente de que o dever de comprovar a existência, a certeza e a liquidez dos créditos
pleiteados é do postulante, pretendendo transferir à fiscalização o múnus de demonstrar a
aplicação de cada um deles ao processo produtivo. Reputo pois, pela natureza dos itens glosados,
que as alegações formuladas foram insuficientes para fins de prova da aplicação ao processo
produtivo.
Ante o exposto, voto pela manutenção das glosas.

3.2.3.9.3) Encargos de depreciação de bens adquiridos após 30/04/2004
A fiscalização glosou os créditos apurados sobre a depreciação de bens cuja data
de aquisição constava como sendo a data da montagem final de suas partes e peças, uma vez que
estas haviam sido adquiridas antes de 30/04/2004, nos termos do art. 31 da Lei n° 10.865/2004:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso
III do § 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização
de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do
art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-007.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

dezembro de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativo imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio. (grifo nosso)

A Recorrente alega que os bens foram “incorporados” ao ativo imobilizado
somente após a montagem em data anterior a de publicação da lei. Alega ainda ter direito
adquirido ao desconto dos créditos, nos termos das Leis no 10.637/2002 e n° 10.833/2003, o qual
nasce no momento da aquisição dos bens e se difere para o momento da apropriação dos
encargos de depreciação, daí a impossibilidade do caput do art. 31 da Lei n° 10.865/2004 ser
aplicado retroativamente.
A vedação legal ao desconto de créditos apurados sobre os encargos de
depreciação de bens adquiridos antes de 30.04.2004 decorre do dispositivo acima transcrito e é
taxativa. Não é lícito ao julgador administrativo agir em contraposição a mandamento legal
expresso, de maneira que deixo de conhecer as razões recursais e a opinião legal acostada no
ponto em que advogam tese da qual resulta a não aplicação da lei. Assim, a controvérsia cinge-se
à suposta data de incorporação ao ativo se dar na data de montagem e não na data de aquisição
das partes e peças. E, sobre esta, não vislumbro assistir razão à Recorrente, conquanto a Lei seja
clara ao utilizar o vocábulo “adquiridos”, termo que juridicamente não suscita a elasticidade
hermenêutica proposta pela Recorrente, reportando-se à aquisição, à compra, e não a uma
eventual incorporação.
Ante o exposto, voto pela manutenção das glosas sobre encargos de depreciação
referentes às aquisições de bens do ativo imobilizado anteriores a 01/05/2004.

4) Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital